Tribunal: TJDFT
Processo: 0007868-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material. Correção.
Se o acórdão rejeita o pedido principal – que era para afastar a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 -- e acolhido o subsidiário, - para adotar fração 1/6 de redução relativa ao tráfico privilegiado -, a hipótese é de provimento em parte ao recurso para sanar o erro. Embargos providos.